Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. RISCO DE MORTE OBJETO SEGURADO. PROVA DE MÁ-FÉ DA ADERENTE. OMISSÃO DE DOENÇAS PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DA INFORMAÇÃO DO HISTÓRICO CLÍNICO NO QUESTIONÁRIO DA PROPOSTA DE ADESÃO SECURITÁRIA. LAUDO PERICIAL. RELEVÂNCIA TÉCNICA DA OMISSÃO. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. RECUSA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SANADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO PARA EVITAR INTERPRETAÇÃO DÚBIA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DO RÉU PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada.
2. A contradição interna é a única passível de embargos de declaração para aclará-la; esta ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Inexiste contradição no decidido.
2.1. O Acórdão impugnado é claro ao concluir que a segurada omitiu informação clínica relevante na data da pactuação contratual, que conhecia, o qual abarca doenças na mesma região e do mesmo gênero do aneurisma cerebral que lhe causou a morte (cefaleia crônica, ataque isquêmico transitório e hipertensão arterial sistêmica), sendo certo que os riscos analisados pela seguradora seriam modificados, como ressalta o laudo pericial médico técnico feito em juízo. Não há omissões a serem sanadas.
3. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. Procede-se a esclarecimento quanto aos honorários sucumbenciais recursais destinados ao réu, a fim de se evitar eventual interpretação dúbia, contradição ou obscuridade do acórdão na fase de cumprimento da sentença.
5. Embargos de Declaração interpostos pelos autores desprovidos e Embargos Declaratórios interpostos pelo réu provido, apenas para corrigir erro material.